Tribunal: TJSP
Processo: 2051742-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Acidente de trânsito – Reparação de danos – Cumprimento definitivo de sentença – Expedição de ofício ao INSS visando obter informações sobre eventual vínculo empregatício da executada – Descabimento – Busca de bens passíveis de penhora – Ônus do exequente – Agravo de instrumento improvido.